Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-43.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004891-43.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (APELANTE), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 15.084.494/0001-07 (APELADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), SILVANO CARLOS DUARTE - CPF: 067.758.898-44 (APELADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), OSVALDO DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 631.806.699-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 173.876.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPEDIMENTO DE ADVOGADO EM REUNIÃO REALIZADA PELA IGREJA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS ADVOCATÍCIAS – NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A negativa de participação de advogado em reunião realizada pela igreja, observadas as normas internas da organização, não configura violação de prerrogativas advocatícias, nem mesmo configura o dano moral, porque inexistente o ato ilícito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004891-43.2023.8.11.0007

APELANTE:

SILVANEI JOAO DA SILVA

APELADOS:

CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVANEI JOAO DA SILVA
,

contra sentença proferida pela MMa Juíza
Janaína Rebucci Dezanetti
, da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL
e
SILVANO CARLOS DUARTE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando-se a liminar anteriormente deferida, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a negativa de sua participação na reunião violou seu direito como advogado de acompanhar o cliente, pois ele detinha uma procuração "
ad judicia et extra
", o que permitiria sua participação.

Aponta que outras denominações religiosas permitem a atuação de advogados em reuniões disciplinares e que a negativa à sua participação feriu direitos fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa.

Argumenta que as mensagens de WhatsApp entre ele, seu cliente e representantes da igreja, que foram desconsideradas pela juíza de primeira instância, são provas importantes. Alega que essas conversas corroboram suas alegações e que, como não houve impugnação por parte da ré, as mensagens deveriam ser aceitas como verdadeiras.

Salienta que a igreja se recusou a fornecer a ata da reunião, que seria uma prova crucial para entender o que foi discutido e se a reunião tratou de questões que extrapolam o campo espiritual, possivelmente envolvendo questões civis ou criminais.

Defende que houve constrangimento para ele como advogado, com a situação repercutindo amplamente na comunidade religiosa e afetando sua honra profissional, de modo que pugna pela condenação da parte apelada em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por danos morais.

Assinala que a OAB participou como
amicus curiae
, reforçando que houve violação das prerrogativas do advogado, e apoiou a procedência do pedido do apelante.

Assim sendo, pugna pela reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a violação das prerrogativas de advogado e a condenação da Congregação Cristã do Brasil ao pagamento de danos morais, além de custas processuais e honorários (Id. 227116759).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a sentença de primeiro grau acertadamente extinguiu alguns dos pedidos do autor/apelante, como o de exibição de atas e recondução de seu cliente ao ministério, devido à ilegitimidade ativa do autor em defender direitos de terceiros.

Alega que não houve qualquer ato que pudesse configurar danos morais ao apelante, tendo em vista que as testemunhas e informantes confirmaram que não houve agressões verbais ou físicas durante o evento.

Sustenta que, para que os danos morais sejam reconhecidos, é necessário que o autor comprove o prejuízo sofrido e o nexo causal, o que não foi feito.

Justifica que a negativa de participação do apelante na reunião não violou prerrogativas advocatícias, pois tratava-se de questões espirituais, sobre as quais nem o Judiciário nem advogados têm competência para intervir.

Explica que as reuniões da igreja são sigilosas, conforme os Tópicos de Ensinamento da CCB e seu Código de Ética, que proíbe a divulgação de deliberações internas. Argumenta, no mais, que esse sigilo é amparado pela liberdade de organização religiosa garantida pela Constituição Federal.

Dessa forma, defende que o recorrente não conseguiu apresentar provas seguras de que sofreu qualquer dano moral, e que o pedido de indenização no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é infundado, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 227116766).

O preparo foi recolhido (Id. 227116763).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25 a 27/09/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV), o que, inclusive, foi certificado no Id. 241712687.

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SILVANEI JOAO DA SILVA
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da
IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL
e
SILVANO CARLOS DUARTE
, tendo em vista que foi impedido de participar de uma reunião realizada pela igreja, na qual representava interesse de seu cliente Ademar Pereira Rodrigues.

Continua narrando que nesta reunião foram discutidos assuntos que afetariam diretamente seu cliente, incluindo sua permanência no cargo Ministerial.

Sustenta que houve violação de suas prerrogativas profissionais, já que o Estatuto da OAB garante o direito de o advogado participar de qualquer reunião em que seu cliente esteja presente ou envolvido, o que foi negado.

Além de ser impedido de participar da reunião, afirma ter sido humilhado e constrangido publicamente, inclusive na frente de seu cliente e de outros presentes.

Em vista disso, pediu o deferimento de liminar para anular a sanção aplicada ao seu cliente, que foi afastado do cargo ministerial, além da entrega de cópias das atas das reuniões e autorização para participar das próximas reuniões, de modo a exercer sua defesa técnica.

Ao final, pleiteou uma indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão do constrangimento e violação de direitos sofridos e requer que todos os atos da reunião sejam anulados e que o seu cliente seja reintegrado ao cargo ministerial até o julgamento final da ação.

Inicialmente o pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme os fundamentos da decisão de Id. 227117674.

No transcurso da lide, a Magistrada singular reconheceu a ilegitimidade ativa do autor para pleitear, em nome próprio, direitos que pertencem a seu cliente, Ademar Pereira Rodrigues. Além disso, indeferiu o pedido de anulação dos atos da reunião e da sanção imposta ao cliente, extinguindo parcialmente o processo, sem resolução de mérito.

Ainda, considerou que Silvano Carlos Duarte, como membro do conselho da igreja, não pode ser pessoalmente responsabilizado pelos danos morais, sendo a responsabilidade apenas da Congregação, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva.

No mais, foi concedida a antecipação de tutela para garantir que o autor apelante participasse das próximas reuniões da igreja como advogado de Ademar, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) caso seja impedido.

Após apresentação de defesa e impugnações, bem como realização de audiência de instrução e apresentação de memorais finais, a Magistrada “a quo” julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando-se a liminar anteriormente deferida, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Infere-se que a condutora do feito negou o pedido, argumentando que a participação do demandante exigia uma procuração com poderes especiais, o que ele não tinha. Além disso, asseverou que a igreja tem autonomia em suas decisões internas, mas deve respeitar direitos fundamentais como o contraditório e a ampla defesa. Ainda, a alegação de danos morais foi julgada improcedente, pois não ficou comprovado que o autor sofreu agressões verbais ou ofensas à sua honra.

Irresignado, o apelante reforça os argumentos da violação de suas prerrogativas como advogado, de modo que requer o pagamento da indenização por danos morais.

Pois bem. O Estatuto da OAB (Lei no. 8.906/94) não menciona explicitamente a participação de advogados em atos religiosos. O que o Estatuto estabelece é o direito do advogado de exercer suas prerrogativas em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou deva participar seu cliente, desde que esteja munido de procuração com poderes específicos, conforme o artigo 7o, inciso VI, alínea "d",
in verbis
:

“Art. 7o São direitos do advogado:

VI - ingressar livremente:

d) em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais;”

No entanto, a aplicação desse direito pode ser limitada pelas normas internas da organização religiosa em questão. Se a instituição tiver regras que vedem a presença de advogados em reuniões com caráter espiritual ou sigiloso, como foi discutido no contexto da Congregação Cristã no Brasil, o advogado não poderá intervir, ainda que apresentada uma procuração "
ad judicia et extra
", exceto se houver uma violação de direitos civis ou constitucionais que justifique a sua atuação, o que não é o caso dos autos.

Dito de outro modo, o advogado pode participar de reuniões ou assembleias religiosas que envolvam interesses de seus clientes, mas sua atuação pode ser limitada por normas específicas da organização religiosa e pelo respeito à liberdade de crença e de organização religiosa.

A liberdade de crença e de organização religiosa é um direito fundamental consagrado na Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 5o, incisos VI e VIII. Esses dispositivos garantem a todos os indivíduos a liberdade de professar, praticar e propagar suas crenças religiosas, sem interferência do Estado ou de terceiros.

A atuação do Estado nas normas internas das igrejas deve ser pautada pelo respeito à autonomia religiosa e aos direitos fundamentais, buscando equilibrar os interesses e garantias constitucionais de todos os envolvidos.

Pelos elementos apresentados nos autos o cliente do autor apelante foi afastado do cargo por suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).

Portanto, as igrejas, templos e outras organizações religiosas têm liberdade para criar suas normas, rituais e estruturas organizacionais, desde que respeitem os direitos fundamentais e a legislação vigente.

Na configuração do dano moral é necessária a adoção das regras de prudência, de bom senso, da realidade da vida para a sua fixação, devendo o Magistrado seguir a linha da lógica do razoável, onde o mero dissabor ou mera sensibilidade não geram dano moral, elementos esses que inequivocamente não restaram demonstrados no caso concreto.

Digo isso porque a testemunha
Paulo Sérgio Adão
, firmou que a conversa entre Silvano Carlos Duarte e Silvanei foi tranquila e sem qualquer alteração de voz ou agressão verbal. Segundo ele, a retirada do local ocorreu de forma pacífica, com o autor apelante entendendo a situação e se retirando.

Já a testemunha
Edson Olsen
, confirmou que não houve agressão verbal ou maltrato, mas mencionou que o autor apelante ficou um pouco exaltado e falou em tom alto antes de deixar o local .

Por sua vez, o informante
Josimar Sorte Rodrigues
, filho de Ademar, relatou que, de fato, o autor recorrente foi impedido de participar da reunião e que ele próprio pôde entrar acompanhando seu pai, mas não presenciou a interação inicial entre o autor recorrente e os organizadores da reunião .

Nesta vereda, evidencia-se que as testemunhas confirmaram que a retirada do advogado ocorreu de forma pacífica.

No Direito Brasileiro, para que o pedido de indenização por danos morais seja aceito, é necessário atender a três requisitos principais: ato ilícito ou lesivo, nexo de causalidade e dano. Portanto, se não houver provas suficientes de que o ato cometido pela parte contrária causou um prejuízo moral, o pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SIGILO. PETIÇÃO E MANDADO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DO ADVOGADO. INOCORRÊNCIA
. RESTRIÇÃO PONTUAL DA PUBLICIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A imposição de sigilo a determinadas petições e atos cartorários, como os mandados, no intuito de assegurar o cumprimento da ordem judicial, não viola a regra da publicidade estabelecida na Constituição Federal, em seu art. 93, inc. IX. 2.
Não há ofensa ao devido processo legal, ao direito ao contraditório e ampla defesa, nem violação à prerrogativa do advogado de examinar os autos do processo, se a imposição de sigilo não acarreta dificuldade ao exercício daqueles direitos ou à defesa de interesses legítimos.
3. Conforme dispõe o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, com observância da proporcionalidade e razoabilidade 4. É cabível a restrição da publicidade de determinados documentos e petições para assegurar a efetivação da liminar concedida e resguardar o resultado útil do processo. 5. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07020120820228070000 1415147, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 06/04/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 28/04/2022)

“MANDATO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA DO AUTOR PRATICADA PELO RÉU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -

INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS
- DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente prova da ofensa à honra do advogado, praticada por mandante, não há que se falar em indenização por danos morais, tratando-se de mero dissabor
.”
(TJ-SP - AC: 10027900720218260453 Pirajuí, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/06/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

“
Ação indenizatória por pretensa ofensa à honra de advogado.

Apelo do cliente que, reconvindo, pleiteia danos morais pelo constrangimento decorrente da propositura da demanda. Inadmissibilidade
. Propositura que, por si só, não gera direito à reparação. Exercício regular do direito reconhecido. Apelo improvido.”
(TJ-SP - AC: 00457462820128260564 São Bernardo do Campo, Relator: Soares Levada, Data de Julgamento: 02/06/2016, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e em
razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024